Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-21.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-21.2022.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: GECI PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal aposentado, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a quatro licenças-prêmio não gozadas, totalizando doze meses, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora.

2. O apelante alega ausência de comprovação dos requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Municipais, inexistência de requerimento administrativo, falta de previsão legal para a conversão em pecúnia e ocorrência de renúncia tácita.

3. O apelado defende a manutenção da sentença, invocando jurisprudência do STJ e precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

4. Os autos foram distribuídos à Primeira Câmara Cível, sendo designada relatoria para julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se servidor público municipal aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada; (ii) saber se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o reconhecimento do direito; (iii) saber quais consectários legais devem incidir sobre a condenação imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1086, REsp 1.881.283/RN), consolidou o entendimento de que o servidor público inativo tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, independentemente de requerimento administrativo prévio.

7. O direito à licença-prêmio constitui vantagem patrimonial adquirida pelo servidor como contraprestação pelo tempo de serviço. Sua não fruição não configura renúncia tácita, mas situação que beneficiou a própria Administração, que não pode se locupletar ilicitamente (art. 884 do Código Civil).

8. A Administração Pública detém os registros funcionais e, por isso, tem a aptidão para a prova de eventual impedimento ao direito, não podendo transferir ao servidor aposentado o ônus de comprovar a inexistência de faltas ou penalidades (probatio diabolica).

9. A tese de renúncia tácita carece de amparo jurídico, pois direitos estatutários de ordem pública não são disponíveis, exigindo manifestação expressa e inequívoca para renúncia.

10. Quanto aos consectários legais, aplica-se a disciplina da EC nº 113/2021, que determinou a utilização exclusiva da taxa Selic, acumulada mensalmente, nas condenações impostas à Fazenda Pública. Até a entrada em vigor da referida emenda, incidem IPCA-E e juros de mora da poupança, nos termos do Tema 905 do STJ.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação, em conformidade com o art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, reforma-se parcialmente a sentença para determinar a aplicação da taxa Selic, a partir da EC nº 113/2021, e para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em fase de liquidação.

13. Tese de julgamento: "O servidor público municipal aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, independentemente de prévio requerimento administrativo, vedado o enriquecimento ilícito da Administração; os consectários legais incidentes sobre a condenação da Fazenda Pública devem observar a disciplina da EC nº 113/2021; honorários advocatícios fixados em liquidação do julgado".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000120-21.2022.8.05.0130
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITARANTIM
e como apelada
GECI PEREIRA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .